Tribunal: TJBA
Processo: 8112544-39.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8112544-39.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA registrado(a) civilmente como ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: LUCIANO CORREIA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JORGE EMANUEL LOBO RODRIGUES DE MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA EXPRESSAMENTE ENFRENTADO NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 362 DO STJ AOS JUROS DE MORA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Caso em exame.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao manter a sentença, fixou o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, em razão da natureza contratual da responsabilidade.

Questão em discussão.
Verificar a existência de omissão quanto ao termo inicial dos juros de mora e a possibilidade de aplicação da Súmula 362 do STJ, bem como analisar o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Razões de decidir.
Inexiste omissão a ser sanada, porquanto o acórdão enfrentou expressamente a matéria ao estabelecer que os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil e das Súmulas 54 e 362 do STJ, sendo esta última inaplicável ao caso no que se refere aos juros, por tratar exclusivamente da correção monetária do dano moral. Os embargos revelam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, buscando indevida rediscussão da matéria, o que não se admite na via estreita do art. 1.022 do CPC. Inexistem elementos que evidenciem atuação dolosa apta a caracterizar litigância de má-fé.

Dispositivo.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Legislação e jurisprudência.
Art. 1.022 do CPC; art. 405 do Código Civil; Súmulas 54 e 362 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes Embargos de Declaração nos autos de Apelação Cível n.
8112544-39.2021.8.05.0001
, em que figuram como embargante BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. e como embargado LUCIANO CORREIA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões que integram o voto do Relator.

Sala das Sessões,